Tribunal: TJMT
Processo: 1021867-20.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021867-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES DA SILVA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DETRAÇÃO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
REQUERIDO
O
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA
NO CÁLCULO DA FRAÇÃO
PARA
FIXAÇÃO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA PREENCHIMENTO DO CRITÉRIO OBJETIVO PARA
PROGRESSÃO DE REGIME –
INACOLHIMENTO
– PERÍODO JÁ DETRAÍDO COMO PENA CUMPRIDA –
EXISTÊNCIA DE DIVERSAS GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PERÍODO JÁ DETRAÍDO POR IMPOSIÇÃO LEGAL –
IMPOSSIBILIDADE DE
DETRAÇÃO EM DOBRO
–
AGRAVO
DESPROVIDO.

Se o período da prisão provisória do agravante
que
tem
pluralidade de condenações
foi
computado no cálculo de pena
como pena cumprida
quando da unificação de penas
, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não existe qualquer reparo a ser feito
por este órgão revisor.

“[...] Sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal [...], dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena. [...]”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.951.763/MT)

O raciocínio adotado pelo agravante somente pode ser aplicado quando houver uma única guia de execução penal, o que não é
o
caso
destes autos
em que existe pluralidade de guias de
execução penal
, “o que ensejou unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP”
.

Sendo assim, segundo o Superior Tribunal de Justiça

sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
(
Superior Tribunal de
Justiça, Agravo
Regimental no
Recurso Especial n. 1.951.763/MT)

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Marcelo Fernandes da Silva
, contra a d
ecisão prolatada
pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
-
MT
, n
o
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
0000671-52.2017.8.11.0064
,

indeferi
ndo
seu pedido para “
que o período de prisão provisória seja descontado da fração para fins de progressão de regime, e não somente da pena total.
”

O agravante,
nas razões encontradiças no ID
111865967
, almeja
a reforma da aludida
decisão para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime “
e não do total das penas impostas
”.

Nas contrarrazões
que se
veem
no
ID
111865968
, o Ministério Público
postula o
desprovimento do presente recurso
sustentando
que está
“
correto o posicionamento do Magistrado, que realizou a soma das penas e depois descontou o tempo de prisão provisória cumprida pelo Agravante, ou seja, realizou-se a detração e estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, uma vez que, de fato, deve ser abatido da pena total, o período equivalente à parte em que esteve segregado provisoriamente, em face do disposto no artigo 42 do Código Penal.
”

Em juízo de retratação

exteriorizado
no
ID
111865959
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada
a remessa
do presente
agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo
des
provimento
deste
recurso
(
ID
118852469
)
, desta
cando que
: “
que o período em que ele esteve preso provisoriamente já foi computado do montante total da pena, efetivamente cumprida e registrado no sistema SEEU
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o
agravante
postula a
reforma da decisão agravada para que o período da sua prisão provisória seja abatido da fração a ser cumprida no regime fechado para a progressão de regime
, questionando o procedimento adotado no cálculo de pena realizado em seu processo executivo de pena que detraiu o período da custódia preventiva quando da realização da unificação das
suas
penas.

Com efeito, o
agravante cumpre a pena
privativa de liberdade
unificada,
em
regime fechado, por conta das seguintes condenações:

1.
Ação Penal n. 0006979-41.2016.8.11.0064, delito: roubo (art. 157, caput, do Código Penal), data do fato: 04.09.2016, sentença condenatória: 09.11.2016, data do trânsito em julgado: 09.11.2016 e pena:
4 anos de reclusão
(69221973 – p. 03/04);

2.
Ação Penal n. 0002991-75.2017.8.11.0064, delito: furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal), data do fato: 26.02.2017, sentença condenatória: 31.03.2017, data do trânsito em julgado: 31.03.2017, pena:
3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
(69221973 – p. 46/47);

3.
Ação Penal n. 0008063-09.2018.8.11.0064, delito: tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003), data do fato: 06.06.2018, sentença condenatória: 06.02.2019, data do trânsito em julgado: não há (execução provisória), pena:
11 anos e 3 meses de reclusão
(69221973 – p. 161/162).

O prolator da decisão
invectivada
, encontradiça no ID 111865969,
levou em consideração os seguintes motivos para indeferir a pretensão do agravante:

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Cuida-se de guia de execução
unificada
, atinente ao recuperando
MARCELO FERNANDES DA SILVA
, qualificado.

A Defesa Técnica insurge pugnando que o período de prisão provisória seja descontado da fração para fins de progressão de regime, e não somente da pena total (sequência 76).

O MPE se manifesta desfavorável ao pedido (sequência 78).

II –

O pleito não merece acolhida.

Cinge-se a questão acerca da possibilidade de utilizar os períodos em que o recuperando esteve preso provisoriamente, durante o trâmite processual, para fins de cumprimento de requisito objetivo para a concessão de benefícios da execução penal.

De início, não custa assentar que, muito embora o recuperando tenha permanecido segregado provisoriamente do convívio social em relação à condenação pelo crime de furto, somente após a prolação de sentença condenatória é que se inicia a execução, ainda que provisória, sendo certo que, a partir desse momento, é que se pode falar em benefícios previstos na Lei de Execuções Penais.

Não se trata de desconsiderar o tempo de prisão provisória, porquanto este será utilizado para fins de detração, nos termos do art. 42 do Código Penal.

No que tange ao assunto, tem-se que a detração é pena cumprida que deverá ser subtraída da pena total para que seja realizado cálculo de pena com a pena remanescente. Esse é o entendimento firmado por
Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini na obra “Execução Penal”:

Prevê o art. 66, inciso III, c, da Lei de Execução Penal, que compete ao juiz da execução decidir sobre a detração. Assim, ao ser elaborado a conta de liquidação das penas, deve ser computado o tempo em que o condenado esteve recolhido ao estabelecimento penal, como se a execução tivesse sido iniciada a partir da data da prisão ou da internação. (
Julio
Fabbrini Mirabete – Renato N. Fabbrini – Execução Penal – Comentários à Lei nº 7.210, de 11-7-1984, 12ª Edição, São Paulo/SP, Editora Atlas S.A, 2014).

Contudo, os requisitos para a obtenção de benefícios da execução penal somente devem ser analisados a partir do momento em que a execução teve início de fato, ou seja, com a expedição da guia de recolhimento, seja ela provisória ou definitiva.

Com efeito, a Súmula 716 do STF prevê a possibilidade de progressão de regime antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. No entanto, somente a progressão é analisada quando da execução provisória, o que não é o caso.

Forçoso concluir então que para o início da contagem do lapso temporal necessário à obtenção de benefícios prisionais, deve-se considerar o momento em que o recuperando passou a efetivamente cumprir a pena que lhe foi imposta de forma definitiva, ou de forma provisória, caso haja recurso e seja denegado o direito de recorrer em liberdade.

Ora, o recuperando cumpriu um período de prisão preventiva,
que não foi desconsiderado
, tendo sido devidamente operada a detração,
tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a
pena remanescente a ser cumprida
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O instituto da prisão preventiva não se confunde com o da execução provisória da condenação penal, momentos processuais inconfundíveis. 2.
A detração penal, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado
. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2º, do CPP. (STJ -
AgRg
no HC: 479279 SP 2018/0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/ 2019).

Pensar de modo diverso seria outorgar ao Judiciário a missão de legislador positivo – quando apenas pode agir negativamente em sede de controle de constitucionalidade -, em franco descompasso com a separação das funções estatais ou da clássica e a técnica Separação de Poderes, forma de proceder de há muito censurada pelo Pretório Excelso (STF - ARE 990239
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11- 2019 PUBLIC 21-11-2019).

De todo modo, não se pode duvidar da sapiência do legislador que, ao ver deste Juízo, manteve
coerência
e
clareza
ao definir o instituto da detração no art. 42 do CPB e o momento correto da sua aplicação, conforme prevê o art. 387, §2°, do CPP.

Acerca do dever de coerência, colhe-se o seguinte comando da literatura:

A segurança jurídica não é um fim em si mesmo: a interpretação judicial do direito deve ser segura (cognoscível, estável e confiável) a fim de que seja possível a cabal realização dos princípios da liberdade e da igualdade. Tampouco a coerência é um fim em si mesmo: a coerência – junto com a
universabilidade
– constitui um postulado que visa a aferir a racionalidade do resultado interpretativo. E a racionalidade é um componente essencial do direito. O sistema jurídico deve ser seguro e as normas que o compõem devem ser coerentes (deve existir uma conexão de sentido que denote um suporte circular, complexo e gradual entre as normas: deve haver consistência e completude no plano formal e dependência recíproca e comunidade de elementos no plano substancial). (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado.
[ livro
eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
, Daniel
Mitidiero
. -- 4. ed. rev., atual e
ampl
. -- São
Paulo :
Thomson Reuters Brasil, 2018).

Aliás, retornando às chamadas posturas ativistas do Judiciário – também denominadas de decisões manipuladoras -, tais oferecem
diversos males aos seres gregários que, além de se sujeitarem a regras não elaboradas pelo Legislativo, cujos parlamentares são representantes do povo por excelência, também passam a se sujeitar a ao código moral de cada magistrado.

Aliás, são os julgamentos de conotação moral, especificamente, a partir do conceito de integridade, defendido por determinados setores da doutrina. O direito como integridade (“
law
as
integrity
” ) pressupõe a adoção da tese da resposta certa (“
right

answer
”) – que de seu turno importa na adoção de uma particular epistemologia moral interpretativa, segundo a qual, entre outras coisas, haveria sempre verdades morais objetivas na interpretação (MARINONI,
ob

cit
).

Exatamente nesse contexto de excessos e inobservância da separação de funções estatais, bem assim usurpando funções legislativas que são dirigidas as fundadas críticas da professora
INGEBORG MAUS
no imprescindível artigo “
Judiciário como Superego da Sociedade - Sobre o papel da atividade jurisprudencial
na ”sociedade
órfã
”:

Com a apropriação dos espaços jurídicos livres por uma Justiça que faz das
normas ”livres
” e das convenções morais o fundamento de suas atividades reconhece-se a presença da coerção estatal, que na sociedade marcada pela delegação do superego localiza-se na administração judicial da moral. A usurpação política da consciência torna pouco provável que as normas morais correntes mantenham seu caráter originário. Elas não conduzem a uma socialização da Justiça, mas sim a uma funcionalização das relações sociais, contra a qual outrora as estruturas jurídicas formais compunham uma barreira. O fato de que pontos de vista morais não sejam delegados pela base social parece consistir tanto na única proteção contra sua perversão como também em obstáculo para a unidimensionalidade funcionalista.

No mesmo sentido, colhe-se crítica de
JEREMY WALDRON
no artigo “
A essência da oposição ao Judicial Review
”:

“...

o judicial review baseado em direitos é inapropriado para sociedades razoavelmente democráticas cujo principal problema não é o fato de suas instituições legislativas serem disfuncionais, mas o fato de que seus membros discordam sobre direitos. (...) Os procedimentos legislativos ordinários podem fazer isso, tenho argumentado, e uma camada adicional de revisão final pelos tribunais acrescenta pouco ao processo, a não ser uma forma bastante insultuosa de cerceamento e uma ofuscação legalista das questões morais em jogo em nossas discordâncias sobre direitos.”

Consigna-se, por oportuno, que o respeitável e admirável entendimento exarado pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no agravo em execução penal n° 0000631-83.2010.8.111.0042, não se trata de jurisprudência vinculante, notadamente porque existem julgados que subscrevem a tese de entendimento deste Juízo, senão, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - EXAME DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA - PRISÃO PROVISÓRIA - DETRAÇÃO SOBRE A PENA UNIFICADA E ANTES DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME (FRAÇÃO) -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA. - A via estreita do habeas
corpus ,
de cognição e de instrução sumárias, não é meio processual idôneo para a análise de matérias afetas à execução penal, não podendo o writ ser utilizado como sucedâneo recursal -
O período de prisão provisória deve ser computado como
detração sobre a pena unificada, e antes do cálculo para progressão de regime (fração), e não como pretende o impetrante, que a detração seja realizada após o cálculo da progressão de regime (fração), sobre a pena unificada.
(TJ-MG - HC: 10000204752422000 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 14/08/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OPERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1)
O instituto da detração deve ser aplicado, tão somente, para descontar da pena privativa de liberdade fixada ao agravante em sede de sentença condenatória, o tempo em que o agente permaneceu segregado cautelarmente, não sendo possível considerar esse prazo para fins de análise da progressão de regime, máxime se já operada pela magistrada a quo no momento de sua prolação
. 2) Ausente erro nos cálculos da liquidação da pena imposta e constatado que o agravante não preenche o requisito objetivo, vez que não cumprira 1/6 da sanção corpórea no regime semiaberto, não há se falar em concessão da progressão de regime para o aberto. 3) AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AGEPN: 02371541320178090013, Relator: DR(A). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2613 de 22/10/2018)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O instituo da detração não se confunde com a progressão, e ao aplica-lo o juiz se limitará a subtrair o tempo de pena cumprido a título de prisão provisória, administrativa ou de internação, para fins de fixação do regime de cumprimento de pena
. 2. Recurso
improvido. ́
(TJ-ES - EP: 00260668320188080035, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 08/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2019)

ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Execução Penal n. 0011558-38.2019.8.24.0008, de Blumenau ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de Execução Penal n. 0011558- 38.2019.8.24.0008, de
Blumenau Relator
: Des. Carlos Alberto
Civinski
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. DETRAÇÃO COMPUTADA CORRETAMENTE. EXEGESE DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME APURADO COM BASE NO MONTANTE DA PENA A CUMPRIR APÓS O DESCONTO. DATA-BASE CORRETAMENTE FIXADA NA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO. DECISÃO CONFIRMADA. -
"[...]
a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que deve ser considerada como data-base para concessão de benefícios o dia da última prisão, que, no caso dos autos, é a data do início do cumprimento da pena, sendo o período da prisão provisória utilizada apenas para fins de detração da pena
[...]". (TJ-SC - EP: 00115583820198240008 Blumenau 0011558- 38.2019.8.24.0008, Relator: Carlos Alberto
Civinski
, Data de Julgamento: 13/02/ 2020, Primeira Câmara Criminal)

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, devendo ser descontada da pena total para fins de cálculo da pena remanescente, nos exatos termos do art. 42 do CPB, o Juízo entende que é o caso de
INDEFERIMENTO
do pedido.

AGUARDE-SE
o implemento do prazo para eventual concessão de benefício ou sua postulação.

CIÊNCIA
às partes. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis, 15 de setembro de 2021.

João Filho de Almeida Portela

JUIZ DE DIREITO

No entanto, embora o
agravante

sustente
que

“
ficou preso provisoriamente na ação penal que deu origem às guias executivas de pena unificadas neste PEP (fls. 02 e 45 do evento 1.1) no período de 04/09/2016 a 09/11/2016 e 26/02/2017 a 01/04/2017 até ser preso em flagrante em 06/06/2018, quando deu início ao cumprimento efetivo das reprimendas que lhe foram impostas no regime fechado
”, é forçoso reconhecer que a pretensão
visando
a utilização d
os
referidos marcos temporais
para promover desconto “
da fração para a progressão de regime de regime
”
não deve ser acolhid
a
.

Isso porque,
embora
o
art. 42 do Código Penal – que trata da detração –, não seja claro, eis que simplesmente dispõe que “
computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro
”, não delimitando de que maneira esse período deve ser descontado por ocasião do cumprimento da pena, fica evidente que a intenção do legislador
foi considerar como pena cumprida
e, portanto, extinta, desde o início da persecução penal, para que a execução se dê em sua exata e justa medida.

Além
do mais
, o dispositivo legal citado no parágrafo anterior também não prevê qualquer restrição no tocante à possibilidade de utilização do período no qual o reeducando

foi submetido à prisão provisória como detração no cá
lculo do prazo para benefícios de progressão de regime.

No entanto
,
no caso destes autos,
diferentemente do afirmado
pelo agravante
, o
tempo de prisão provisória
cumprido por ele
foi considerado
para
todos os efeitos legais, uma vez que, além de
ter sido
detraído do total da
sua
pena,
foi
computado para fins de usufruto dos benefícios executórios, na medida em que
foi
considerado como pena cumprida.

A propósito,
depreende-se d
o relatório da situação processual executória
abaixo
reproduzido
, extraído do SEEU,
que
dos 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de condenação unificada, constam 4
(
quatro
)
anos 3 (três)
meses e
8
(
oito
) dias de pena
efetivamente
cumprida, faltando
11
(
onze
) anos,
10
(
dez
)
meses
e
2
(
dois
) dias
de pena remanescente
. Ademais,
como
data
-
base foi mantida a da
sua
última prisão
(06.06.2018)
e não o dia em que foi realizada a unificação das penas
, tampo
uc
o o dia em que
foi regre
d
ido
pela última vez
do semiaberto para o fechado (28.11.2019 – mov. 8 do PEP)
,
a saber:

S
egundo o art
.
111 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a
fixação do
regime de cumprimento
deve levar em conta
o resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando fo
r o caso,
a detração
ou remição
,
porquanto o
parágrafo único do
citado
dispositivo
legal determina de forma clara e insofismável que
: “
Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”
.

Negritamos

Vê-se, portanto, que
o abatimento do tempo já cumprido
, remido ou
de detração

é realizado para alcançar a unidade da pena
, todavia, uma vez alcançada tal unidade, a progressão do regime terá por base de cálculo a pena definida na decisão unificadora.

Aliás, Renato Flávio Marcão, em obra de referência sobre a matéria,
esclarece
que “
no tocante ao requisito objetivo, a fração de 1/6 (um sexto) deve recair sobre o restante da pena a cumprir, e não sobre a totalidade da pena sob execução. Pena cumprida é pena extinta, o que decorre, inclusive, de interpretação que se extrai do art. 113 do Código Penal
”
(Curso de Execução Penal. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, ebook).

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece que nas hipóteses de haver
uma única guia de execução
,
a jurisprudência hodierna caminha no sentido de se aplicar o entendimento defendido pelo agravante de não proceder a detração na forma convencional para utilizar o período de cumprimento de prisão provisória para ser abatido somente na hora do cálculo fracionário para a progressão de regime, o que
não é o caso do agravante que
tem
três guias de execução penal que
, por imposição legal,
tiveram que ser unificadas
, deman
dan
do, dessa forma, a prévia detração do período de prisão provisória para se encontrar o quantitativo remanescente para fixação do regime para cumprimento das penas unificadas
.

Sendo assim, segundo o
Superior Tribunal de Justiça a tese sustentada pelo agravante
somente teria lugar se o caso se tratasse de crime único
,
posto
que é
inaplicável

nas hipóteses
em que
haja
pluralidade de condenações com a necessidade de
unificação da pena
, sob pena de realização de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do Código Penal, conforme de depreende do acórdão abaixo resumido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (
ProAfR
no
REsp
1753509/PR, 3ª S.,
DJe
11/3/2019).

2.
O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo
. Se o Juízo das Execuções (66, III, "c", da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime
. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto.
A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP
.

3. O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto.

4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal.

(STJ,
REsp
n. 1.933.472/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 4/11/2021).

Destacamos

Nesse contexto, em havendo
pluralidade de condenações
, como sói ser no caso destes autos,
o momento adequado para realizar o abatimento da pena é detraindo-a quando da
unificação das penas
, não sendo demais averba
r
que, acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a possibilidade de considerar o abatimento do tempo de prisão cautelar duas vezes, eis que
, conforme dito anteriormente,
o
referido período somente deve ser utilizado uma vez para fins de benefício inerentes à execução da pena, consoante se infere do julgado assim resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR EM CASO DE DIVERSAS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSA DUPLA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESP ROVIDO.

I - Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

II - As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

III -
A legislação penal não determina a consideração, em duplicidade, do art. 42 do CP, na sentença e na fase da sua execução
. Assim, são duas as situações diferentes que podem surgir, a depender da autoridade que realizou a detração penal.

IV -
Assim, sem razão a Defesa ao asseverar que o mero desconto do tempo de prisão provisória da reprimenda total, sem proceder a redução na fração para fins de progressão regimental, configura excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, dado que o lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena
.

V - Com efeito, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, "embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea c, da L. E. P., consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito, o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental" (fl. 592).

VI -
No caso, após a condenação pelo delito de narcotráfico, o réu foi novamente preso, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, o que ensejou unificação das reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória, nos termos do parágrafo único do artigo 111 da LEP, in
verbis
:

“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
n. 1.951.763/MT, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 30/9/2021).
Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME –
IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO JÁ REALIZADA
, NOS TERMOS DO ART. 387, §2.º, DO CPP, PELO JUIZ DE CONHECIMENTO NA AÇÃO PENAL DA QUAL DECORRE A ÚNICA CONDENAÇÃO OSTENTADA PELO PENITENTE, COM O DECRÉSCIMO NA TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – SENTENÇA QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E NÃO PODE SER REFORMADA PORQUE ESBARRA NO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS –
VEDADO O DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR, SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM EM FAVOR DO AGRAVANTE
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Inobstante se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado, descabe cogitar a sua dupla aplicação, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando
.

Assim, tendo o juiz de conhecimento aplicado a detração, nos termos do art. 387, §2.º, do CPP, na r. sentença penal condenatória, decrescendo o tempo da prisão preventiva experimentado pelo ora agravante no curso da ação penal, da qual decorre a única condenação que ostenta, que já transitou em julgado para a acusação, não há como ser modificado este pronunciamento judicial, porque esbarra no princípio da no reformatio in pejus, visto que agravaria a situação do réu tornando mais longa a sua pena privativa de liberdade, a impedir que seja novamente, na fase de execução penal, computado o mesmo período sobre a fração condicionante à aquisição de benefícios executivos
, porque haveria dupla aplicação do instituto do art. 42 do Código Penal, caracterizando bis in idem em favor do reeducando
.
(TJMT, N.U 1001420-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 27/04/2022).

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] –
CÁLCULO DE PENA – PRETENSÃO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – PRISÃO PROVISÓRIA CUMPRIDA ININTERRUPTAMENTE – CÔMPUTO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA DESDE A PRIMEIRA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DETRAÇÃO EFETIVADA – PARECER DA PGJ – JULGADOS DO TJMT – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

“
Escorreita a decisão do Magistrado ao proceder a somatória das penas e, na sequência, descontar o tempo de prisão provisória cumprida pelo agravante, isto é, operou-se a detração, bem como estabeleceu as frações para progressão de regime a partir da pena que resta a cumprir, vez que, nos termos do disposto no artigo 42 do Código Penal, deve ser abatido da pena total o período que esteve segregado provisoriamente
” (PGJ, Parecer nº 003413-001/2021).

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive para cômputo do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante final da condenação
.” (TJMT, AGEXPE, NU 1019067-53.2020.8.11.0000)

“Descabe promover, nesta instância ad quem, a detração do tempo de prisão provisória suportado pelo recorrente, se o juízo da execução já considerou o referido período no cálculo de pena.” (TJMT, AGEXPE NU 1025656-61.2020.8.11.0000).
(TJMT, N.U 1004047-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021).

Destacamos

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE IMPÔS O PATAMAR DE 60% OU 3/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO REGIME QUANTO À PENA DO CRIME HEDIONDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – REEDUCANDO CONDENADO POR CRIMES PUNIDOS APENAS COM RECLUSÃO – 2. PLEITO DE REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO COM ARTESANATO – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 3. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA – ADVENTO DA LEI N.º 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – 4.
PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA – PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse recursal a irresignação voltada contra a pretensa unificação das penas de reclusão e detenção, na hipótese em que o agravante só foi sancionado com penas de reclusão.

2. Não tendo o juízo a quo analisado pedido de remição de pena pela atividade de artesanato realizada dentro da unidade prisional, é defeso a este e. Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre o tema, sob pena de supressão de instância.

3. Ante a revogação do §2.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.º 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJMT.

4.
Se os períodos de prisão provisória do agravante foram devidamente computados no cálculo de pena, com a respectiva detração e para usufruto dos benefícios executórios, não subsiste qualquer reparo a ser feito.

Agravo em execução conhecido em parte e, no que conhecido, parcialmente provido.

(TJMT, N.U 1003469-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 15/06/2021).
Destacamos

Posto isso, em cons
onância com o parecer,
nego

provimento

ao recurso de agravo em execução interposto por
Marcelo Fernandes da Silva
,
mantendo inalterad
a

a decisão

vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022